Tribunal: STF
Processo: ARE 1411233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Referente à Petição STF 89.599/2022:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se requerida, em 16.11.2022, a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição STF 89.599/2022).



    O pedido foi apresentado antes da publicação, em 17.11.2022, da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática e homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente